Tribunal: TJBA
Processo: 0515830-09.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515830-09.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENATO LUIS SILVA ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE LOURDES SANTOS

Advogado(s)
:
IVO DE SOUSA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ADJUDICAÇÃO EM INVENTÁRIO SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO. POSSE EXERCIDA POR TERCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por sucessores de Antônio Luiz Roseira Araújo contra sentença que julgou improcedente o pedido de imissão na posse de imóvel, situado na Rua Visconde de Caravelas, nº 571 (atual porta 110), Bairro da Ribeira, Salvador/BA. A sentença reconheceu a ausência de propriedade formal dos autores sobre o bem, considerando que o imóvel se encontra registrado em nome de Maria de Lourdes Borges Bahia, e não dos inventariados.

II. Questão em discussão

Discute-se se a adjudicação do imóvel no processo de inventário dos genitores dos apelantes, sem registro no Cartório de Imóveis, legitima a pretensão possessória em desfavor da ocupante atual, Maria de Lourdes dos Santos.

III. Razões de decidir

A imissão na posse exige prova de domínio ou de título legítimo que justifique a posse direta.

A adjudicação judicial em inventário constitui título aquisitivo, mas a ausência de registro impede sua eficácia erga omnes, conforme art. 1.245 do Código Civil.

A certidão de registro imobiliário confirma que o imóvel permanece registrado em nome de terceira, inviabilizando o reconhecimento da propriedade pelos apelantes.

A prova oral pretendida não é apta a comprovar domínio imobiliário, que exige prova documental.

A posse exercida pela apelada decorre de vínculo anterior com o falecido e não é demonstrada como ilegítima.

Não havendo demonstração de esbulho ou precariedade da posse da apelada, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A adjudicação de imóvel em inventário, sem registro público, não confere ao herdeiro legitimidade para pleitear imissão na posse.

A prova da propriedade de bem imóvel depende de registro no Cartório de Imóveis, sendo inviável sua comprovação exclusivamente por meio de prova testemunhal."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 1.245, §1º; CPC/2015, arts. 344, 369, 370, 85, §11, e 98, §3º

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0019915-72.2015.8.19.0206; TJ-BA, APL nº 0367839-97.2013.8.05.0001; TJ-BA, APL nº 0501567-89.2017.8.05.0004

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0515830-09.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
RENATO LUIS SILVA ARAÚJO, MARCOS SILVA ARAÚJO E MARIA HELENA SILVA ARAÚJO
e como Apelada
MARIA DE LOURDES SANTOS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA